Tribunal: STF
Processo: RE 86772
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
- COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR PROCESSADOS E JULGADOS NO JUÍZO DEPRECANTE.
- INTERPRETAÇÃO A QUE TEM DADO MARGEM O ARTIGO 747 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
- NÃO NEGA VIGÊNCIA AO CITADO DISPOSITIVO PROCESSUAL ACORDÃO QUE CONSIDERA O JUIZ DEPRECANTE COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR OS EMBARGOS QUE SE REFEREM, TAMBÉM, AO ÂMAGO DA EXECUÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.